Tribunal: TJDFT
Processo: 0704782-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704782-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEAN FAUSTINO NASCIMENTO AGRAVADO: COMERCIAL NEMETH LTDA, CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LEAN FAUSTINO NASCIMENTO em face de decisão proferida pela d. Juíza da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos do processo no 0700142.08.2021.8.07.0017, condicionou o recebimento da petição inicial à demonstração, no prazo de 30 (trinta) dias, de prévio requerimento por meio da plataforma www.consumidor.gov.br, a fim de demonstrar a existência da pretensão resistida por parte do fornecedor demandado. Além do mais, na mesma oportunidade, facultou ao demandante realizar o recolhimento das custas processuais ou demonstrar a condição de miserabilidade econômico-financeira, juntando os três últimos contracheques e/ou extratos bancários. Em sede recursal, o autor/agravante requer, inclusive liminarmente, o prosseguimento do feito originário, com a citação da parte requerida, assim como pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça. Em uma análise superficial observo que d. Magistrada a quo não chegou, ainda, a indeferir o pedido de gratuidade, limitando-se a facultar ao autor, inclusive nos termos do que autoriza o art. 99, §2o, do CPC, comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão do beneplácito. Sendo assim, tanto em relação à oportunidade conferida ao autor/agravante para demonstrar a condição de miserabilidade econômico-financeira, quanto no tocante à suspensão do processo para eventual solução extrajudicial (plataforma www.consumidor.gov.br), intime-se o recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, esclarecer, fundamentadamente, a hipótese de cabimento do presente agravo de instrumento, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora